Tribunal: STF
Processo: ADC 17
Classe: ADC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em Ação Declaratória de Constitucionalidade. Inadmissibilidade da intervenção de terceiros. Ilegitimidade Recursal
1. Embargos de declaração opostos por pessoa física, na qualidade de terceira interessada.
2. O art. 18, da Lei nº 9.868/99, veda a intervenção de terceiros interessados na ADC. 
3. Embargos de declaração rejeitados.
    1. Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. FIXAÇÃO DA IDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) ANOS PARA O INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL.
    1. Ação declaratória de constitucionalidade que tem por objeto os artigos 24, II, 31, I e 32, caput, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que dispõem que o ensino fundamental obrigatório se inicia aos 06 (seis) anos de idade.
    2. É constitucional a norma que fixa a idade de 6 (seis) anos como marco para o ingresso no ensino fundamental, tendo em vista que o legislador constituinte utilizou critério etário plenamente compatível com essa previsão no art. 208, IV, da Constituição, de acordo com o qual a educação infantil deve ser oferecida às crianças até 5 (cinco) anos de idade.
    3. O critério etário está sujeito a mais de uma interpretação possível com relação ao momento exato em que o aluno deva ter 6 (seis) anos completos. Cabe ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preenche-lo, pois se trata de órgão dotado de capacidade institucional adequada para a regulamentação da matéria.
    4. Procedência parcial do pedido com a fixação da seguinte tese: É constitucional a exigência de que o aluno possua 06 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário.”
    2. A embargante afirma ter interesse jurídico em virtude de ser afetada diretamente pela decisão impugnada, de modo que se habilitaria o presente recurso. Sustenta que o acórdão foi omisso ao não decidir sobre a situação das crianças que, apesar de terem concluído a pré-escola, não puderam ingressar no ensino fundamental por completarem os 6 anos de idade após 31 de março.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Os embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista que a requerente não integra o feito. O recurso é interposto por Júlia Hashimoto Fengler de Araújo, menor impúbere, na qualidade de terceira juridicamente interessada no resultado da demanda. Ocorre que o art. 18, da Lei nº 9.868/99, veda expressamente a intervenção de terceiros na ação declaratória de constitucionalidade. Essa circunstância impede a análise das razões recursais. 
    5. A propósito, vale salientar que a jurisprudência do STF não reconhece nem mesmo ao amicus curiae a legitimidade para opor embargos de declaração nesta sede, entendimento que, com maior razão, deve estender-se à hipótese. Nesse sentido:
    “Em sede preliminar, registro que a Caixa de Assistência dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro não detém legitimidade para a oposição de embargos de declaração, uma vez que não figura como parte requerida ou amicus curiae na presente ação direta, conforme jurisprudência já firmada nesta CORTE. Nesse sentido: ADI 2.591-ED, Rel. Min. EROS GRAU, DJ de 14/12/2006; ADI 1.105-MC-ED-QO, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 16/11/2001; ADI 3.756-ED, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 6/11/2007; e ADI 2.982, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 6/11/2007; e ADI 2.982-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 16/12/2004. Observada a manifesta ilegitimidade, não conheço dos embargos declaratórios opostos pela Caixa de Assistência dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro.” (ADI 3.111, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020)
    6. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
          Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator